Tribunal: TJMT
Processo: 1005259-44.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1005259-44.2021.8.11.0000
Recorrente: Multigrain S.A.
Recorridos: José Augusto Ascoli e Roque José Grapiglia
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Multigrain S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 95686456):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REAVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS PENHORADOS - REGIÃO DE GRANDE VALORIZAÇÃO NO ESTADO DE MATO GROSSO - SORRISO-MT - CAPITAL DO AGRONEGÓCIO - LAPSO TEMPORAL DE SETE ANOS - POSSIBILIDADE - ARTIGO 873, INCISO II, DO CPC/15 - RECURSO DESPROVIDO.
Decorridos mais de sete anos da elaboração da avaliação, é devida a realização de nova avaliação, muito mais ainda quando os imóveis se encontram localizados em região de maior expansão econômica do Estado de Mato Grosso (Sorriso), cuja valorização dos imóveis valorizam ano a ano”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI n. 1005259-44.2021.8.11.0000, Relatora: Desembargadora Marilsen Andrade Addario, j. 21/07/2021, p. 29/07/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 105235953.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por Multigrain S/A, mantendo, assim, a decisão interlocutória proferida na Ação de Cumprimento de Título Judicial com Pedido Incidente de Arresto no 0008143- 55.2012.811.0040 – Código 96209, proposta contra José Augusto Ascoli e Roque José Grapiglia, que determinou nova avaliação dos bens (três (03) imóveis matriculados sob no 1571, no 11148 e no 500, e cota parte do imóvel rural matriculado sob no 0254, todos na Comarca de Sorriso-MT.
A parte recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão e carência de fundamentação do julgado.
Suscita afronta aos artigos 67, 68 e 69, do CPC, ao argumento de que “o pedido de cooperação nacional deve ser prontamente atendido, ou seja, não pode ser negado ou alterado pelo juízo a praticar o ato requerido”.
Argui contrariedade aos artigos 223 e 507 do CPC, sob a assertiva de que “o juízo a quo deferiu a realização do ato concertado para praceamento único do imóvel, aceitando tacitamente a avaliação do bem, vez que o objetivo do ato concertado não é a avaliação dos bens, mas, apenas, o leilão”.
Aponta violação ao artigo 873 do CPC, pois “objetiva -se a reforma do v. acórdão recorrido para que seja reconhecido o descabimento das reavaliações determinadas, por inocorrência das hipóteses legais capazes de permitir nova avaliação, vez que, no caso sub judice, bastaria simples cálculo aritmético para atualização monetária das avaliações, para fins da recomposição do valor da moeda da data da avaliação até a data do praceamento”.
Recurso tempestivo (id 109023951) e preparado (id 108836977).
Sem contrarrazões, conforme id 112900968.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa aos artigos 67, 68 e 69, do CPC, a parte recorrente alega que “o pedido de cooperação nacional deve ser prontamente atendido, ou seja, não pode ser negado ou alterado pelo juízo a praticar o ato requerido”. Nesse sentido, aduz que em virtude de o juízo deprecante ter determinado apenas a realização do leilão dos imóveis, não poderia o juízo deprecado ter decidido pela nova avaliação dos bens.
Afirma que “o D. Juízo a quo não pode desconsiderar a avaliação realizada pelo juízo de Brasília/DF, que inclusive, foi feita por carta precatório no foro da situação do bem (Sorriso/MT) e homologada judicialmente e teve suas impugnações rejeitadas em duplo grau de jurisdição”.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que “muito embora no presente caso descabe falar em cooperação nacional, já que o imóvel se encontra penhorado em autos distintos, certo é que o juízo deprecado é competente também para a realização da reavaliação do imóvel”. (id 105235953 - Pág. 11)
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, admito o recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.